Tribunal: TJPA
Processo: 0007052-80.2014.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007052-80.2014.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa de construção civil contra acórdão que reformou sentença e julgou improcedente o pedido de dedução, da base de cálculo do ISS, dos valores referentes a materiais adquiridos de terceiros e empregados em obras de construção civil. Alegada omissão quanto à aplicação do Tema 247 do STF, precedentes do STJ e princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao: (i) não aplicar corretamente a tese fixada pelo STF no RE 603.497/MG (Tema 247); (ii) não considerar precedentes do STJ que autorizariam a dedução dos materiais; (iii) não enfrentar suposta bitributação e violação aos princípios da capacidade contributiva, isonomia e não confisco; (iv) deixar de se manifestar, para fins de prequestionamento, sobre dispositivos legais e constitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa ao Tema 247/STF, destacando a interpretação restritiva das hipóteses de dedução previstas na LC nº 116/2003 e no DL nº 406/1968.
4. O voto foi claro ao afirmar que apenas os materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra, com incidência de ICMS, podem ser deduzidos da base de cálculo do ISS, o que não se aplica ao caso.
5. As alegações de bitributação e violação de princípios constitucionais foram analisadas e afastadas, sob o fundamento de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, conforme a legislação vigente.
6. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão, uma vez que a matéria jurídica foi decidida, sendo suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
7. Os embargos têm nítido caráter infringente, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A tese fixada no Tema 247/STF não autoriza a dedução, da base de cálculo do ISS, de materiais adquiridos de terceiros, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e com incidência de ICMS. 2. A fundamentação jurídica suficiente afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; DL nº 406/1968, art. 9º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.497/MG (Tema 247); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 30/8/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Construtora Central do Brasil S.A. contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público (ID nº 27505692), que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Altamira, para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido de dedução da base de cálculo do ISS dos valores relativos aos materiais adquiridos de terceiros
pela embargante e utilizados em obras de construção civil.

O Acórdão embargado alega a existência de
omissão
ao deixar de observar precedentes do STF e STJ que, segundo sua tese,
autorizariam a dedução de materiais adquiridos de terceiros
.
Alega que o julgado desconsiderou os efeitos da repercussão geral fixada no
RE 603.497/MG (Tema 247)

e

deixou de reconhecer a bitributação e violação aos princípios constitucionais da capacidade contributiva, isonomia e não confisco
. Ao final, requer também a manifestação expressa com fins de
pré-questionamento
dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Não foram ofertadas Contrarrazões
(ID nº 28468849)
.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que, o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, a tese de que o julgado teria deixado de aplicar corretamente o entendimento firmado no RE 603.497/MG (Tema 247) já foi expressamente enfrentada no voto condutor, que ressaltou a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de dedução previstas no art. 7º, § 2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003 e no art. 9º, § 2º, do Dcreto-lei nº 406/1968.

No acórdão restou consignado que somente os materiais produzidos pelo próprio prestador, fora do local da prestação e com incidência de ICMS, podem ser deduzidos da base de cálculo do ISS, sendo inadmissível a dedução de materiais adquiridos de terceiros, como pretendido pela embargante.

A alegação de bitributação e de violação a princípios constitucionais foi igualmente considerada e afastada sob o fundamento de que a legislação infraconstitucional e a jurisprudência dominante não autorizam a dedução pleiteada nos moldes defendidos, e que o serviço prestado é o fato gerador do ISS, incidindo o imposto sobre o preço do serviço, tal como estabelecido no art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à provocação de nova decisão com viés de mero inconformismo. Ademais, não se verifica obscuridade, contradição ou erro material no julgado a ensejar o cabimento dos aclaratórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Por fim, importa esclarecer a desnecessidade de pronunciamento sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, em face da previsão do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, constato somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026